Tribunal: STF
Processo: HC 259135
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo, impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, “em favor da coletividade de indivíduos (brasileiros ou estrangeiros) que figurem ou venham a figurar na condição de investigados, acusados ou réus nos procedimentos e processos de competência da denominada ‘Vara Estadual de Organizações Criminosas’, instituída pela Resolução nº 7, de 7 de maio de 2025, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ato este que representa a autoridade impetrada”.



    O requerente aponta, ainda, como autoridade coatora, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que teria se omitido no exercício do poder-dever de controlar a legalidade do ato impugnado.



    Aduz que o ato questionado, a pretexto de organizar a competência para julgamento dos crimes praticados por organizações criminosas, criou a figura do juiz sem rosto, uma vez que os atos decisórios não são atribuídos a um magistrado específico, mas à referida vara especializada.



    Ao final, postula a concessão de medida liminar para suspender imediatamente e com efeitos erga omnes, a eficácia da integralidade da Resolução nº 7, de 7 de maio de 2025, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, paralisando-se todos os processos e procedimentos em trâmite na "Vara Estadual de Organizações Criminosas". 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem para: a) declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade integral da Resolução nº 7/2025 do TJSC; b) anular todos os atos processuais e decisórios já praticados com base na referida Resolução, determinando-se a redistribuição dos feitos aos juízos naturais competentes; e c) determinar ao Conselho Nacional de Justiça que instaure, imediatamente, o devido procedimento de controle administrativo para apurar as responsabilidades pela edição do ato normativo inconstitucional e pela omissão em coibi-lo.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Não bastasse, cabe salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.



    A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.



    Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. 



    Nesse sentido:



    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018)



    “...Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” (HC 166210, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,DJe 18.12.2018) 



    Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração.



    Assim, não havendo ato concreto a ameaçar a liberdade genericamente considerada, incabível a impetração.



    E, ainda que se considere que o feito foi impetrado em favor da coletividade, o impetrante, pessoa natural, não têm legitimidade ativa para atuar em substituição. 



    Quanto ao ponto, ressalto que o STF firmou entendimento de que legitimidade ativa para a impetração de habeas corpus coletivo restringe-se aos legitimados do art. 12 da Lei nº 13.300/2016:



    “2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei n.º 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170401 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 08.07.2020)



    “VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo.” (HC 143641, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.10.2018)



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF, tendo sido informado de que, muito embora a impetração de habeas corpus não exija capacidade postulatória, o pedido deve se relacionar diretamente com a liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, indefiro a petição inicial de habeas corpus por falta de pressupostos processuais e de condições da ação. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente